Tribunal: TJDFT
Processo: 0714815-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714815-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ROSILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0700383-42.2022.8.07.0018 por ela ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (agravado), manteve o índice de correção monetária fixado no título executivo judicial para fins de atualização do débito reclamado. Eis o teor do decisum questionado (ID. 121564449 dos autos de origem): “Compulsando os autos, verifico que as Partes divergem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Verifico, ainda, que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) não se aplica na hipótese destes autos, em razão da data do trânsito em julgado da sentença exequenda, que foi em 11/03/2000. Ou seja, transitou em julgado em momento anterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, não sendo, pois, por ela alcançada. Saliente-se que a Suprema Corte, no bojo do Tema 733 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese jurídica: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Destarte, para aplicação do RE 870.947/SE (Tema 810) ao título judicial exequendo deverá o exequente, caso entenda pertinente, ajuizar a necessária ação rescisória, sob pena de afronta aos preceitos da segurança jurídica e da coisa julgada. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DISSONÂNCIA DA OPERAÇÃO COM O TÍTULO EXEQUENDO. EFICÁCIA DA COISA JULGADA. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADO. 1. Eventual dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos pela excelsa Corte para o índice utilizado na correção monetária e nos juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do paradigma referente ao Tema 810/STF, comporta, se o caso, a via da ação rescisória. 2. Declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade apresenta dois desdobramentos no ordenamento jurídico, a saber: (i) manutenção ou exclusão da norma do sistema do direito - eficácia normativa; (ii) atribuição ao julgado de qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais - eficácia executiva. Daí que o Pretório Excelso, no julgamento do RE 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, definiu que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão (art. 28 da Lei n. 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. Em decorrência, o STF firmou o entendimento de que ‘a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ (RE 730.462, Rel. Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno). 3. A Suprema Corte, igualmente em sede de repercussão geral (Tema 360), em análise da constitucionalidade do art. 525, §§ 12 e 14, do CPC, entre outros dispositivos, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada e a eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assentou que, ‘para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’ (RE 611.503, Rel. p/ Acórdão Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno). 4. A relativização da coisa julgada revela-se apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. Ao contrário, na hipótese em exame não é plausível a excepcional relativização da coisa julgada porquanto isso não se compatibiliza ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1385884, 07295006920218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por isso, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observado os parâmetros contidos no título judicial exequendo, quais sejam: I) Correção Monetária: Taxa Referencial – TR/INPC, desde o desembolso/desde quando o pagamento deveria ter sido realizado pelo ente público/desde o evento danoso (VERIFICAR NA SENTENÇA E/OU ACÓRDÃO); II) Juros de mora: Índice equivalente à remuneração oficial da caderneta de poupança ou 0,5% ao mês ou 1% ao mês (VERIFICAR NA SENTENÇA E/OU ACÓRDÃO). Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. (...)” Em suas razões recursais (ID. 35179749, p. 01-55), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida encontra-se equivocada, pois não encontra óbice no Tema 733 do STF, “porque diferentemente do que ocorreu com os honorários advocatícios, a correção monetária traduz, conforme dito, questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, sendo certo que as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão, como decorrência do exercício pelo poder judiciário do papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso” (p. 05-08); b) “o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente” (p. 09); c) “o Superior Tribunal de Justiça – STJ, recentemente, firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado” (p. 11). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a contadoria judicial que aplique o IPCA-E ao débito exequendo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e fixar definitivamente o aludido índice para fins de correção (p. 54-55). Preparo realizado (IDs. 35179750 e 35179751). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso, mostra-se minimamente evidenciada, pois esta egrégia Turma Cìvel, em variados precedentes, vem admitindo a modificação do índice de atualização monetária nas condenações contra a Fazenda Pública, ainda que no título executivo conste índice diverso (cf. Acórdão 1416723, 07002765220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, DJE: 9/5/2022; Acórdão 1416689, 07349777320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 6/5/2022; Acórdão 1414495, 07055214420228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 3/5/2022; Acórdão 1414478, 07053741820228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 22/4/2022; Acórdão 1406126, 07313185620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, DJE: 23/3/2022, dentre outros). Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente vislumbro a sua presença, pois há ordem expressa de remessa dos autos a Contadoria Judicial, o que pode tumultuar o feito e ocasionar a perda do trabalho do expert no caso de provimento do recurso, em claro prejuízo a atividade jurisdicional. No entanto, na linha do entendimento acima perfilhado, mostra-se temerária a ordem de remessa dos autos a contadoria para a incidência imediata do IPCA-E, na forma almejada nas razões deste recurso, pois é preciso que se analise se o caso em questão guarda ou não alguma peculiaridade que obste o uso deste índice de correção, razão pela qual a paralisação do processo mostra-se a medida processual mais adequada neste momento, sem que isso importe em prejuízo as partes e ao sistema de justiça. Com estas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar pleiteada para determinar o sobrestamento dos autos de origem até ulterior deliberação deste órgão julgador. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora